Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. ART. 969, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidor substituído do SINDSASC/DF, que determinou a suspensão do prosseguimento da execução de valores devidos a título da 3a parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.184/2013, mesmo tendo sido indeferida a liminar em sede de ação rescisória, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo e o transito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a existência de ação rescisória, mesmo sem liminar concedida, na forma do art. 969, CPC, justifica a suspensão do cumprimento da sentença até o seu trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, sobretudo quando a liminar na ação rescisória já foi indeferida, inexistindo prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito.
4. Não sendo concedida a liminar pretendida no âmbito da ação rescisória mencionada, deveria o feito sofrer a incidência do art. 969, do CPC; ademais, há dois agravos de instrumento concluindo pela mesma solução, de não suspensão do cumprimento de sentença pela sustentada e não evidenciada prejudicial externa; desnecessária, portanto, a suspensão “ope legis” bem como o trânsito em julgado da referida ação, já que a competência para tal suspensão é da instância superior, não do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença quando ausente decisão liminar que o determine.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, V, “a”; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdãos 1646957, 1636406, 1629430 e 1932914, 1a Turma Cível.